Tribunal: TJDFT
Processo: 0713818-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0713818-42.2024.8.07.0009 APELANTE: ADRIANO NUNES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. O réu ADRIANO NUNES DA SILVA, manifestou o desejo de apelar no id 68095431. Todavia, o advogado do réu constituído nos autos, embora devidamente intimado (id 68142678), deixou o prazo transcorrer in albis o prazo para apresentação das razões, conforme certificado no id 68594503. Assim, pela derradeira oportunidade e com intuito de afastar eventual alegação de nulidade, intime-se a Defesa de ADRIANO NUNES DA SILVA para que apresente as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de nova inércia da Defesa, com esteio no Enunciado de Súmula n. 708 do STF, intime-se pessoalmente o apelante (Adriano Nunes da Silva) para, caso tenha interesse, constituir novo patrono para apresentar as razões de apelação, no prazo de 10 (dez) dias, ficando advertido que a omissão acarretará o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para a realização do patrocínio. Tudo cumprido, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator